Tribunal: TJBA
Processo: 8015285-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015285-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: CATARINA ARAUJO BRASIL PINHO

Advogado(s)
:
YASMIN BRANDAO DA SILVA VIDAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E DÉBITOS AUTOMÁTICOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida em ação ordinária ajuizada por Catarina Araujo Brasil Pinho, que concedeu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de descontos em folha de pagamento e débitos automáticos em conta corrente relativos a contratos questionados na demanda, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido, limitada a R$ 30.000,00. A instituição financeira sustenta ausência dos requisitos para concessão da tutela, violação ao contraditório pela concessão inaudita altera parte e desproporcionalidade das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora supostamente superendividada; (ii) estabelecer se a concessão da medida sem prévia oitiva da instituição financeira viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) determinar se as astreintes fixadas revelam-se desproporcionais ou excessivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos acostados aos autos evidenciam indícios de comprometimento substancial da renda da agravada e controvérsia quanto à autorização dos descontos realizados, circunstâncias que justificam a intervenção jurisdicional para preservação do mínimo existencial do consumidor.

A Lei nº 14.181/2021 introduz no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, permitindo a adoção de medidas judiciais voltadas à proteção da subsistência da pessoa natural.

O art. 54-A do CDC estabelece a necessidade de preservação do mínimo existencial do consumidor e impõe observância às práticas de crédito responsável.

A tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos que comprometem a subsistência da agravada.

A concessão da tutela provisória antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC não afronta o procedimento legal do superendividamento, pois visa resguardar a utilidade do provimento jurisdicional e impedir dano irreparável à consumidora.

O contraditório diferido é expressamente admitido pelo art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, que autoriza a concessão de tutela provisória de urgência sem prévia oitiva da parte contrária quando houver risco de ineficácia da medida.

As astreintes fixadas possuem natureza coercitiva e inibitória, destinando-se a compelir o cumprimento da obrigação judicial, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, mostra-se proporcional ao bem jurídico tutelado e compatível com a capacidade econômica da instituição financeira, inexistindo excesso apto a justificar intervenção do Tribunal.

Eventual desproporcionalidade superveniente das astreintes poderá ser revista pelo juízo de origem, conforme autoriza o §1º do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento e débitos automáticos quando houver indícios de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

A tutela provisória de urgência pode ser deferida sem prévia oitiva da parte contrária, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

As astreintes fixadas para compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação de fazer devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder sua eficácia coercitiva.

A limitação das astreintes e a possibilidade de revisão posterior pelo juízo de origem afastam alegação de excesso na multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 300, 536 e 537, §1º; CDC, arts. 6º, X, 54-A e 104-A; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8051450-88.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Convocada Marielza Maues Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, publ. 05.11.2025; TJBA, AI nº 8018575-65.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 08.10.2024; STJ, AgInt na Pet nº 11.552/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2016, DJe 11.10.2016; TJMG, AI nº 1.566.439-42.2024.8.13.0000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 12.09.2024; TJRJ, AI nº 0025773-71.2025.8.19.0000, Rel. Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2025; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2024; STJ, REsp nº 1.333.988/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.04.2014, DJe 11.04.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8023536-78.2026.8.05.0000
, da Comarca de
Ilhéus
,

em que figuram, como Agravante,
BANCO BRADESCO S.A.
,
e, como Agravada,
CATARINA ARAUJO BRASIL PINHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.